Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-36.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000167-36.2021.8.11.9005.
Impetrante: Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva.
Impetrado: Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, do Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal, praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Chapada dos Guimarães.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou o prosseguimento da ação de no 1000237-30.2021.8.11.0024 à emenda a inicial, com comprovação de tentativa de solução do conflito na esfera administrativa.
Requer a concessão de liminar para suspender a decisão e determinar o prosseguimento da ação, e no mérito, confirmar a liminar vindicada.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou o prosseguimento da ação de no 1000237-30.2021.8.11.0024, a comprovação de tentativa de solução administrativa da lide.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Da análise dos autos de origem, verifico que o impetrante alega que sofreu queda de energia em sua unidade consumidora, que perdurou mais de 27 (vinte e sete) horas, requerendo condenação por danos morais.
Todavia, o magistrado de origem determinou a emenda a inicial, por não ter o impetrante acostado aos autos, nenhum documento que demonstre que houve tentativa de solução administrativa do problema.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In casu, entendo que assiste razão ao impetrante eis que, via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial.
Porém, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, em detida análise a decisão, denota-se que o magistrado simplesmente impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vias administrativas, para o ajuizamento da ação.
O artigo 3o do CPC reflete o também disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.
Ressalto que a ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo as hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário.
Destaco que o impetrante pretende a reparação por danos morais, em arzão da interrupção do serviço de energia em sua residência por mais de 27 (vinte e sete) horas, portanto, a concessão da liminar não confunde com o mérito da ação.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão, bem como, o prosseguimento normal da ação.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora